Tribunal: TJDFT
Processo: 0705801-47.2025.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS DECLARADAS INEXIGÍVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento das quantias de R$ 24.886,88, a título de repetição do indébito em dobro, e de R$ 2.000,00, a título de reparação por danos morais.
2. Nas razões recursais, sustenta a regularidade das cobranças, com base no inadimplemento das faturas de abril e maio/24 e no parcelamento automático, tendo agido com boa-fé e no exercício regular do direito, não se tratando de caso de repetição em dobro.
3. O fato relevante. O autor teve seu cartão de crédito utilizado por terceiros no período compreendido entre 11/01/24 e 16/01/24, tendo transitado em julgado a decisão judicial que declarou a inexigibilidade dos respectivos débitos fraudulentos ocorridos no período. Naquela ação (0707794-62.2024.8.07.0020), o réu foi condenado a indenizar o autor material e moralmente, bem como a restituir o indébito na modalidade simples. Todavia, sustenta que a instituição bancária reincluiu referidas compras nos meses subsequentes (faturas de abril/24 a março/25). Os valores das faturas foram debitados na conta corrente de titularidade do autor, alcançando um prejuízo financeiro no montante de R$ 12.443,44.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida consiste em verificar se houve cobrança indevida e, em caso positivo, se o autor faz jus à repetição do indébito de forma dobrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de ausência de dialeticidade. Considerando que a parte recorrente não expôs as razões do inconformismo em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, não se desincumbindo do ônus da impugnação específica, resta violado o princípio da dialeticidade. Preliminar acolhida para não conhecer o recurso neste ponto.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, sendo a instituição financeira fornecedora de serviços e o consumidor destinatário final. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
7. Nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por falhas na prestação dos serviços, inclusive fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, desde que demonstrado o nexo de causalidade.
8. Em que pesem as alegações do recorrente, o documento de ID 77374195 - Pág. 2 comprova o lançamento de parcelas referentes aos débitos declarados inexigíveis nos autos de no 0707794-62.2024.8.07.0020, sendo certo que naquele processo houve restituição apenas da primeira parcela das compras realizadas de forma fraudulenta.
9. Assim, mesmo ciente da nulidade da cobrança, o recorrente efetuou o lançamento das parcelas indevidas nas faturas subsequentes, o que torna necessária a restituição da quantia e afasta a hipótese de engano justificável, incidindo o disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC.
10. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 479.